Tribunal: TJES
Processo: 0032742-17.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032742-17.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e outros

APELANTE: LIDIANA NOGUEIRA ZAMPROGNO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO. DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regra, a obrigação assumida pelo advogado é de meio, de forma que, o
profissional contratado
só responde pelo insucesso da demanda do contratante, nos casos em que houver negligência, ensejando, assim, a aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance.
(AgInt no AREsp n. 2.174.003/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)”

2.
“
D
e acordo com a teoria da perda de uma chance,
a expectativa ou a chance de alcançar um resultado ou de evitar um prejuízo é um bem que merece proteção jurídica e deve, por isso, ser indenizado.

[...]
O nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance é aquele entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedentes.”

(REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

3. Quando
evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta negligente
do advogado
e a
eliminação

d
a chance de
o cliente

obter
um
resultado
favorável
no julgamento
de determinado recurso
,
resta patente o direito d
o cliente
à indenização pelos danos morais experimentados em decorrência da desídia do
advogado
na prestação dos serviços contratados.

4.
No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

5.
Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

6.
No caso em exame,
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas,
tenho que o valor fixado a título de danos morais - R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
- “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
1

(
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022
)

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032742-17.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
J
ORGE SILVA MACHADO E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RECORRID
O
: LIDIANA NOGUEIRA ZAMPROGNO

MAGISTRADO :
TRICIA NAVARRO XAVIER CABRAL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível
interposta por JORGE SILVA MACHADO
e
MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
pretendendo a reforma da
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para conden
á-los
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente
desde
o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e com juros de mora desde o arbitramento (Súmula 362 do ST
J
)

Considerando a sucumbência
mínima

da Autora, condenou os Requeridos/Recorrentes ao
pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados em R$ 4.772,80 (quatro mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), usando por base de fixação a tabela de honorários da OAB/ES, no importe de 50% dos 80 URH ali estabelecidos.

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i) o pedido indenizatório foi fundamentado no dano moral
in re ipsa
e o julgamento é
extra petita
, pois a sentença fundamentou a condenação na teoria da perda de uma chance; (ii) não há como responsabilizar os Recorrentes no caso concreto; (i
ii
) a matéria tratada na demanda ajuizada pela Recorrida, patrocinada pelos Recorridos é controvertida nos Tribunais; e (iv) o
quantum
indenizatório é excessivo.

Pois bem.

DA INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

Os Recorrentes sustentaram a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que o pedido indenizatório foi fundamentado no dano moral
in re ipsa
e a sentença fundamentou a condenação na teoria da perda de uma chance.

Sem razão os Recorrentes.

Isso porque, “s
omente ocorre julgamento
extra petita
quando constatada discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional”
1
, o que não se verifica nos autos, porquanto a Autora formulou pedido indenizatório, tendo como causa de pedir os danos morais experimentados em razão da conduta negligente do advogado contratado.

O fato de o julgador, na fundamentação, afirmar que o caso dos autos se amolda à Teoria da Perda de Uma Chance não configura julgamento
extra petita
, porquanto a prestação jurisdicional observou o princípio da correlação ou congruência, não ultrapassando os limites fixados pelo pedido e pela causa de pedir.

Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"não ocorre julgamento
extra petita
quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte" (STJ, AgRg no AREsp 847.622/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/04/2016).” (AR n. 5.938/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Dos autos, verifica-se que, em 25 de abril de 2013, as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo objeto foi especificado na Cláusula Primeira, conforme segue:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA - O Contratado se compromete a patrocinar a defesa dos interesses da Contratante com o ajuizamento de Mandado de Segurança Preventivo contra ato ilegal a ser praticado pelo Reitor e pela Pró-Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, objetivando garantir sua posse no cargo para o qual foi aprovada em concurso público, conforme Edital de Abertura de nº 24, de 04 de julho de 2012, adotando todas as medidas em defesa dos interesses da Contratante
até o deslinde definitivo da demanda
.”

A Autora/Recorrida, bióloga formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, com Licenciamento e Bacharelado em Ciências Biológicas, além de título de Mestre pela mesma instituição, foi aprovada em concurso público realizado em 2012 para o cargo de Técnico em Laboratório (área: Biologia).

Apesar de nomeada, teve a posse no cargo impedida sob o argumento de que a função exigia formação de nível médio, não sendo aceitos diplomas de nível superior.

Com o objetivo de garantir a posse, os Recorridos foram contratados para promover a ação judicial pertinente.

Por meio de mandado de segurança, foi deferida liminar que permitiu à Autora assumir o cargo. A sentença posteriormente confirmou a liminar, concedendo a segurança. Contudo, em sede de remessa necessária, a sentença foi reformada.

Na sequência, os Recorridos interpuseram recurso especial, mas este não foi instruído com o comprovante de recolhimento do preparo recursal, nem houve pedido de gratuidade de justiça. Por essas razões, o recurso foi inadmitido, sendo declarado deserto. O agravo contra essa decisão também não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesta demanda, a Autora alega que a ausência de providências necessárias para o processamento do recurso especial resultou em danos morais, argumentando que a situação lhe causou perda de uma chance concreta de obter decisão favorável, circunstância que associa à atuação dos profissionais contratados.

Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do advogado, em regra, é de meio e não de resultado. O profissional somente pode ser responsabilizado em situações nas quais fique demonstrada conduta que comprometa o cumprimento adequado do encargo assumido, conforme a Teoria da Perda de Uma Chance. A jurisprudência assim estabelece:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA E DIVISÃO DE CUSTAS. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DISCRICIONARIEDADE E PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ADVOGADO RESPONDE POR OBRIGAÇÃO DE MEIO, COMO REGRA. SALVO SE HOUVER NEGLIGÊNCIA EM SEU MISTER. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 370, do CPC, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".

2.
Como regra, a aceitação da causa pelo advogado não gera a obrigação de resultado, mas sim de meio. Assim, não pode o advogado responder pela perda da causa, salvo se houver negligência do mandatário, como foi reconhecidamente o caso presente dos autos, conforme reconhecido pelas instâncias de origem
.

4. No caso, modificar esse entendimento e verificar se efetivamente houve negligência do mandatário durante seu mandato, demandaria reexame de matéria fático-
probatório (Súmula 7 do STJ), como fundamentado em decisão singular e não impugnado pela parte agravante em sede de agravo interno. Incidência da Súmula 182 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.174.003/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)”

“
D
e acordo com a teoria da perda de uma chance,
a expectativa ou a chance de alcançar um resultado ou de evitar um prejuízo é um bem que merece proteção jurídica e deve, por isso, ser indenizado.

[...]
O nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance é aquele entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedentes.”
(REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No caso em análise, verifica-se que a inadmissibilidade do recurso especial decorreu da ausência do preparo recursal e da inexistência de pedido de gratuidade de justiça.

Tais circunstâncias inviabilizaram a análise do mérito do recurso, resultando na perda da oportunidade de alcançar decisão favorável, especialmente diante de precedentes jurisprudenciais similares que poderiam beneficiar a tese da Autora.

Com relação à indenização por danos morais, adotou-se o critério bifásico, que pondera o interesse jurídico afetado e as particularidades do caso. No presente feito, o valor fixado em R$ 15.000,00 encontrou-se alinhado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.914/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

2
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)